Tribunal: TJES
Processo: 5008786-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008786-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: JADIR MAURICIO TEIXEIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO IMEDIATA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão que, em ação de cobrança c/c indenização, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; (ii) analisar a adequação do valor e da limitação da multa cominatória fixada; e (iii) definir a periodicidade mais adequada para a incidência da multa coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando o alegado caráter alimentar do benefício previdenciário e o risco de dano decorrente dos descontos mensais que, segundo o agravado, seriam indevidos em razão da quitação dos contratos.

A fixação de multa cominatória (astreintes) tem como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficientemente persuasiva sem ensejar enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1733695/SC).

Sendo os descontos realizados mensalmente, a multa coercitiva deve incidir por evento (desconto indevido), e não por dia, garantindo maior adequação à obrigação de fazer estabelecida.

O valor da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é proporcional e adequado, levando em consideração o valor dos contratos questionados pelo autor, que supera R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para adequar a periodicidade da multa cominatória, que deverá incidir por desconto indevido e não por dia de descumprimento.

Tese de julgamento
:

A fixação de astreintes deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a natureza da obrigação e a frequência dos atos a serem compelidos.

Quando a obrigação envolve a suspensão de descontos mensais, a multa cominatória deve incidir por evento (desconto indevido), e não por dia de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/03/2021.

TJES, AI nº 5006191-74.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008786-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
JADIR MAURÍCIO TEIXEIRA

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de cobrança c/c indenizatória ajuizada por Jadir Maurício Teixeira
,

que deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta o recorrente, inicialmente, que o autor não demonstrou o grave risco de dano, razão pela qual necessária a revogação da medida liminar.

Pleiteia a alteração da periodicidade das astreintes, porquanto mensais os descontos realizados.

E mais: possível a redução, bem como a limitação da penalidade, sob pena de enriquecimento ilícito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o agravado ajuizou ação de cobrança c/c indenizatória sustentando que a instituição financeira, aqui agravante, estaria realizando descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, não obstante a prévia quitação do contrato.

O pedido liminar de suspensão dos descontos restou acolhido pelo julgador
a quo,
o que, adianto, deve ser mantido.

Afinal, presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto o autor alega ter quitado os 03 (três) contratos, sendo patente o dano decorrente dos sucessivos descontos mensais incidentes em sua verba alimentar.

Acerca da multa por descumprimento, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Lado outro, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente,
a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia
, guardando proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida.

É o entendimento adotado neste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ASTREINTES.
DESARRAZOABILIDADE DE MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS A CADA DESCONTO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
4) No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada, visto que o arbitramento da multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se desproporcional, implicando enriquecimento ilícito da requerente, já que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente, de tal sorte que inexiste justificativa plausível para que seja fixada multa diária. Em verdade, deverá incidir apenas a cada desconto efetuado de maneira indevida, tendo como limite o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006191-74.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 01/10/2023).

Nesse cenário, embora alterada a periodicidade da multa, a importância fixada pelo julgador a quo, equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais),

deve ser mantida, inclusive quanto ao seu limite (R$ 30.000,00), levando em consideração o valor dos contratos questionados pelo autor, que superam R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o montante adequado às finalidades do instituto.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para adequar a periodicidade da multa, os termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)